Tribunal: CARF
Processo: 10675.005276/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.005276/2007-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.514 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
XINGULEDER COUROS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão em programa de parcelamento especial de débitos configura
desistência e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo
sujeito passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em
litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.005276/2007-80
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.514 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.005276/2007-80

Trata-se de Auto de Infração (AI 37.074.485-3) para exigência de contribuições
devidas à Seguridade Social correspondente à parte dos segurados, à parte da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Outras Entidades
conveniadas, denominadas de "Terceiros", incidentes sobre os valores pagos a título de ensino e
instrução e seguro de vida, no período compreendido entre 02/2004 a 03/2007.
A mesma ação fiscal deu origem aos seguintes processos:
AI

PROCESSO
37.074.483-7
10675.00525912007-42
37.074.484-5
10675.00527412007-91
37.074.486-1
10675.00527512007-35 '
37.074.490-0
10675.00527812007-79
37.074.488-8
10675.0528012007-48
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para que, com relação aos fatos geradores ocorridos antes da
vigência da MP 449/2008, seja aplicada a multa de mora nos termos da redação anterior do
artigo 35 da Lei 8.212/1991, limitando-se ao percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da
Lei 9.430/1996. O acórdão 2402-004.168 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Intimada a Fazenda Nacional, com base nos acórdãos paradigmas no 2301-00283
e 9202-02.086, interpôs recurso especial questionando o critério adotado na aplicação do
princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face
das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com
as alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Contrarrazões e Recurso Especial do Contribuinte juntados às fls. 1298/1310.
Antes da análise de admissibilidade do respectivo recurso, o Contribuinte
apresenta petição (fls. 1325/1332) por meio da qual comunica sua opção pela adesão ao
parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014, petição datada de 19 de agosto de 2016.
É o relatório.
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.514 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.005276/2007-80

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O Recurso ora discutido preenche os requisitos legais, razão pela qual dele
conheço.
Em que pese o objeto do recurso envolver a discussão acerca do critério adotado
para aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
conforme descrito no relatório e demonstrado pelos documentos que instruem o processo, os
débitos abrangidos por este processo foram parcelados pelo Contribuinte.
Às fls. 1325 consta petição do contribuinte renunciando ao seu direito de discutir
o crédito tributário, haja vista opção pelo parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014:
XINGULEDER COUROS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 22.312.045/0001-
34, informa que aderiu ao parcelamento previsto no art. 2o da Lei no 12.996/2014
relativamente aos débitos previdenciários administrados pela RFB e pela PGFN (recibos
de adesão anexados aos autos).
Dessa forma, de acordo com o disposto na Portaria Conjunta no 13/2014 – é necessário
renunciar ao direito em que se fundam os processos administrativos até o último dia útil
do mês subsequente ao da CONSOLIDAÇÃO, nos termos do art. 8o, § 2o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 13/ 2014.
Para tanto, considerando que a empresa efetuou a consolidação do parcelamento relativo
ao débito objeto do presente processo administrativo, conforme documentação anexada,
comparece para desistir de forma irrevogável da impugnação e/ou recurso
administrativo e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito
sobre as quais estes se fundam.
A opção é confirmada pelo extrato de fls. 1332 e despacho e de fls. 1341.
Diante disto, uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado, não há mais qualquer matéria em litígio, devendo ser aplicado ao caso o
disposto no art. 78 do Regimento Interno com a seguinte redação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.514 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.005276/2007-80

§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Pelo exposto, conheço e dou provimento ao Recurso para declarar a definitividade
do crédito tributário constituído haja vista adesão do Contribuinte ao programa especial de
parcelamento de débitos federais.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital